Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011366-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), MARCOS DA CONCEICAO DE ARAUJO - CPF: 055.951.193-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE AGRAVANTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – MULTA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011366-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: MARCOS DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, lançada nos autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT n. 1035504-17.2018.8.11.0041, ajuizada por
MARCOS DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO
, que determinou a realização de perícia atribuindo ao agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 dias.

A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial deve ser realizada às custas da parte autora, nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a inversão probatória na presente demanda.

Subsidiariamente, pretende que as custas periciais sejam pagas ao final por quem for sucumbente ou rateadas entre as partes (art. 95 do CPC), e, em caso de improcedência, pelo Estado.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para exonerar definitivamente a seguradora dos encargos periciais.

Comprovado o pagamento das custas recursais sob o Id. 44863978.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, na data de 10.06.2019 (Id.
46020956
).

O agravado ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC, em face da interposição de recurso meramente protelatório, conforme id.
46831479.

Preparo recolhido [Id.
44863978].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que
determinou a realização de perícia técnica, atribuindo ao ora agravante o
ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 dias.

Em análise minucioso dos autos, verifica-se que em que pese a agravante alegar que o custeio dos honorários periciais é de responsabilidade do agravado, porque ele não apresentou qualquer documento que indique o direito à complementação da indenização, foi a recorrente que requereu a realização da perícia (Id. 43867475 - fl. 14).

Anoto que tanto na fase de conhecimento como na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, ao dizer que
“incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo”
.

Ademais, há de ser ressaltado que em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, dispõe que:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (sublinhei).

No caso dos autos,
vislumbra-se que a realização da perícia foi postulada apenas pela parte requerida, ora agravante, conforme consta na peça contestatória (Id. 43867475 - fl. 14), portanto, deve arcar com o valor dos honorários periciais.

Ademais, as regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova

recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, o autor, os honorários referentes a perícia médica são de responsabilidade de quem a requereu.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC.”
(N.U 1004924-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS – VALOR FIXADO PELO JUÍZO – MINORAÇÃO – DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Correta

a decisão que impõe a seguradora o ônus de arcar com os honorários periciais, eis que somente por esta foi requerido, expressamente, a produção de prova pericial, sendo assim, ao requerer a produção de prova pericial médica, a parte requerida atrai pra si ônus da prova
(art. 33, CPC). A natureza da lesão, objeto da perícia judicial a ser realizada, não demanda maiores complexidades, de modo que o trabalho efetuado pelo expert dispensa exames especializados e dispêndio de muito tempo, razões que impõem a minoração dos honorários arbitrados”
(NU. 0018701-70.2016.8.11.0000. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO, Julgado em 05.07.2016, Publicado no DJE 08.07.2016)

Quanto ao pedido do agravado de aplicação de multa à recorrente em face da interposição de recurso meramente protelatório, razão não lhe assiste, visto que não restou evidenciado a intenção da parte agravante nesse sentido.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020